Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESTRANHAS ÀQUELAS ESTABELECIDAS PARA O CARGO OCUPADO. EXERCÍCIO HABITUAL DE FUNÇÃO PRÓPRIA DO CARGO INDICADO. AUSENTE. MOTORISTA. RELATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU DE CARGA. INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA SALARIAL. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança de diferenças salariais por suposto desvio de função, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, o autor alega ocupar cargo de nível básico/fundamental, tendo desempenhado em desvio de função as atividades de “guarda” e de “motorista”, motivo pelo qual deveria receber renumeração correspondente ao cargo de nível médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos está centrada (i) em averiguar eventual desvio de função pelo exercício de atividade diversa do cargo ocupado, a qual seria atribuição do cargo apontado como paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício de funções alheias ao cargo do qual foi originariamente nomeado, desempenhando atividade ou atribuição de cargo diverso, em virtude de desvio funcional, faz jus ao servidor o pagamento das diferenças salariais correspondentes, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública. Tal entendimento está consolidado na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 3.1. A esse propósito, imperioso observar não ser suficiente para a caracterização do desvio de função o simples desempenho de atividades estranhas ou além daquelas originalmente estabelecidas para o cargo ocupado, sendo imprescindível a demonstração do exercício habitual de funções próprias e inerentes do outro cargo indicado. 3.2. No caso dos autos, conforme registrou a sentença recorrida, as atividades de “guarda” e de “motorista” executadas pelo autor, em suposto desvio de função, não se encontram relacionadas como sendo atribuição inerentes ao cargo apontado como paradigma. 3.3. Noutro giro, a avaliação de desempenho colacionada ao feito não indica de forma suficiente as condições do serviço, não relata as atividades executadas ou nem a jornada de trabalho, motivo pelo qual a atividade de “guarda e zelo de máquinas e veículos”, pelo período de 2 anos, ou de “Motorista de caminhões e veículos leves”, nos 3 anos seguintes, não revela habitualidade nem permite concluir pelo desvio de função relativo a suposta “atividade de segurança/vigilância patrimonial” ou de “motorista profissional”, inexistindo relato de transporte de passageiros ou de carga no órgão público. 3.4. A única testemunha ouvida, de sua vez, indicou o exercício pelo autor como motorista “por 2 anos e meio, a partir de 2013”, assim como de “outra função exercida – guarda –, sob supervisão”, revelando o conjunto probatório insuficiente para indicar o direito ao recebimento de diferença salarial desde os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e das verbas vencidas no curso do feito. 3.5. Enfim, no caso particular, o exercício eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não é suficiente para caracterizar desvio de função e não gera direito à indenização, notadamente quando as funções indicadas não são inerentes ao cargo paradigma do qual a parte requer indenização por diferença salarial. 3.6. Portanto, considerando a atividade desenvolvida pela parte não constar expressamente relacionada às atribuições do cargo paradigma, sendo insuficiente a prova testemunhal e os documentos colacionado ao feito para indicar com precisão o exercício contínuo das atividades elencadas (motorista e guarda), correta a sentença ao descaracterizar o desvio de função e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. O exercício eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não é suficiente para caracterizar desvio de função e não gera direito à indenização, notadamente quando as funções indicadas não são inerentes ao cargo paradigma do qual a parte requer indenização por diferença salarial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 5.125 de 04/07/2013; Lei Distrital n. 6.227 de 20/11/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula n° 378. REsp 1673276/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017. TJDFT: 07060187220208070018, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 20/2/2022.